Tribunal: TCU
Processo: 021.655/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Stryker do Brasil Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12/2024-TCU-Plenário Trata-se, originalmente, de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 339/2022, sob a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, com valor estimado de R$ 8.235.489,20, cujo objeto é o registro de preços de bem permanente (torre de vídeo para vídeo-cirurgia); Considerando que, nesta fase processual, trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Stryker do Brasil Ltda. (peça 34), por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2038/2023-TCU-Plenário (peça 31), de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; Considerando que, por intermédio do decisum ora recorrido, o Plenário deste Tribunal conheceu da presente representação, considerando-a improcedente e indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar formulado pela representante; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que o juízo de admissibilidade de qualquer espécie recursal deve atender aos requisitos da singularidade, da tempestividade, da adequação do documento, da legitimidade do recorrente e do interesse em recorrer; Considerando a ausência de legitimidade recursal empresa Stryker do Brasil Ltda., por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peças 36 e 37); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 288, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Stryker do Brasil Ltda. contra o Acórdão 2038/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rego; e b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.655/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Stryker do Brasil Ltda. (02.966.317/0001-02). 1.2. Unidade jurisdicionada: Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Thiago Ribeiro Matos (OAB/BA 56.632), entre outros, representando a Stryker do Brasil Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.